Tribunal: TJMT
Processo: 1018839-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018839-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B - CNPJ: 04.371.176/0001-00 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), BENEDITO DIAS DA SILVA - CPF: 107.104.771-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1018839-12.2019.8.11.0001.

Origem: Quinto
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM VITÓRIA B.

Recorrido:
BENEDITO DIAS DA SILVA.

Data do Julgamento:
17/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ART. 485, § 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta ação de execução de título extrajudicial em razão do abandono da causa pelo exequente, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O recorrente alega a inexistência de intimação pessoal, o que inviabiliza a extinção do processo nos moldes legais, e postula o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa está em conformidade com o art. 485, § 1o, do CPC, considerando a alegação de ausência de intimação pessoal do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, pressupõe a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias e exige, nos termos do § 1o do referido artigo, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso, não há comprovação nos autos de que o exequente tenha sido devidamente intimado pessoalmente para promover os atos necessários ao prosseguimento do feito, o que configura violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de sentença extintiva por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal, conforme preceitua o art. 485, § 1o, do CPC (TJRS, Recurso Cível no 71007865280; TJMT, AC no 0001897-48.2016.8.11.0090).

Diante da ausência de observância do rito processual necessário, impõe-se a desconstituição da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, Recurso Cível no 71007865280, Rel. Mauro Caum Gonçalves, 2a Turma Recursal, j. 29/08/2018.

TJMT, Apelação Cível no 0001897-48.2016.8.11.0090, Rel. Edson Dias Reis, 1a Câmara de Direito Público, j. 07/03/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação em virtude do abandono da causa pelo exequente.

O recorrente postula a desconstituição da sentença para que seja dado prosseguimento a execução.

O recorrido não foi localizado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de
execução
de título extrajudicial que foi extinta em razão do abandono da causa pela exequente por tempo superior a
trinta

dias
.

Inconformado, o exequente se insurge contra a sentença alegando, em síntese, a inexistência de sua intimação pessoal, fato que obsta a extinção do feito por abandono da causa.

A extinção do processo está fundamentada no art. 485, inc. III, do CPC, com base na presunção de abandono da causa pelo reclamante, porque, intimado por meio do advogado, não deu prosseguimento à execução.

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

A norma é complementada pelo disposto no § 1o do mesmo artigo, que dispõe o seguinte:

Art. 485, § 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Não obstante a inércia do reclamante, o caso encontra regulação no artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas hipóteses de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, C/C/ § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A parte autora foi intimada, por nota de expediente, para dar prosseguimento na demanda. Passados 30 dias sem manifestação, o feito foi extinto, sem resolução de mérito, por abandona da causa, forte no artigo 485, inciso III, do NCPC.
Não obstante a inércia da parte autora, o caso encontra regulação no dispositivo contido no artigo 485, III, c/c/ § 1o, do Código de Processo Civil, conforme a redação do qual, nas hipóteses de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. Diante disso, tendo em vista que
o comando extintivo do processo foi proferido sem a intimação pessoal da autora, impõe-se a nulificação da sentença
, deferindo-se vigência ao comando legal suso referido, em observância ao efetivo contraditório e ao devido processo legal. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME. (TJRS. Recurso Cível No 71007865280, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 29/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, § 1o DO CPC
– NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL -
NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil. 2.
“A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.”
(...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - AC: 00018974820168110090, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023).

No caso, não há comprovação nos autos, tampouco no sistema PJE, de que o reclamante tenha sido intimado pessoalmente para se manifestar sobre o AR negativo constante no Id. 248341466.

Assim, a sentença de extinção foi proferida sem a prévia intimação pessoal da exequente, impondo-se a sua desconstituição, pela inobservância do rito processual.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024